Tribunal: TJES
Processo: 0000819-28.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Gratificações Municipais Específicas; Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000819-28.2020.8.08.0004
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: AMARILDO CEZAR GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000819-28.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

EMBARGADOS: AMARILDO CÉZAR GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu no vício de omissão quanto aos pontos que considera relevantes para o deslinde da controvérsia, relativamente à natureza da “gratificação de produtividade fiscal (GPF)” e a possibilidade, ou não, de incorporação para o cálculo dos reflexos remuneratórios.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A questão agitada nas razões recursais destes embargos de declaração foi devidamente enfrentada; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, inexiste a omissão apontada, pois o v. acórdão hostilizado abordou a questão controvertida nos seguintes termos:

“Conforme brevemente destacado, cinge-se a controvérsia sobre qual a natureza jurídica da “gratificação de produtividade fiscal (GPF)”, instituída pela Lei Municipal n° 341/99, a que fazem jus os servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Anchieta, bem como se a referida rubrica pode ser utilizada como base de cálculo para as demais vantagens remuneratórias.

A referida Lei Municipal n° 341/99 preceitua em seu art. 2º que (fls. 27):

“Art. 2° Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de Radicação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

I - 10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

II - 6% (seis por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável.

II - 1,00% (um por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do Art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

II - 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 136812019)

Parágrafo Único. O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsidio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal. (Dispositivo incluído pela Lei no 1368/2019).

Como se pode notar, a gratificação de produtividade não está condicionada a nenhuma atividade excepcional, ou seja, a concessão de tal verba está vinculada à própria atuação funcional inerente à atividade de fiscalização do Município de Anchieta, o que evidencia o caráter remuneratório da rubrica em questão e afasta a sua natureza estritamente pro
labore faciendo
.

Destarte, e na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo, denota-se que a mencionada gratificação de produtividade dos servidores que atuam em atividade fiscalizatória possui natureza vencimental e variável, encontrando-se vinculada à atuação inerente ao exercício dos cargos em questão.

Corrobora o exposto a previsão constante no §4º, do art. 3º, da referida lei municipal, cujo teor dispõe que “
fica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efetiva atividade, nos termos do caput deste artigo
”. Tal previsão afasta claramente a alegada natureza
pro labore faciendo
da rubrica e demonstra que os valores se incorporam à remuneração do servidor mesmo após a inatividade.

Em situações assemelhadas envolvendo a mesma categoria de servidores da área fiscal de outros entes, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que os valores recebidos em razão do exercício normal das atividades correlatas possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis.

(...)

Neste contexto, uma vez reconhecido o caráter remuneratório da verba em questão, tem-se por insofismável o direito dos Apelados à inclusão da referida rubrica como base de cálculo de incidência de vantagens pessoais e demais verbas calculadas sobre o vencimento, bem como a condenação do Apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do direito vindicado, observado o prazo prescricional quinquenal.

(...)”

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.